Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIALETICIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (CF, art. 37, § 6o).
4. Ausente a comprovação do nexo causal entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e eventual dano em aparelho eletrônico, não há que se falar em responsabilização da concessionária. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.